Tribunal: TJSP
Processo: 2093957-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Pretensão de suspensão de medidas executivas - Inadmissibilidade - Execução lastreada em título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade (Cédula de crédito bancário) - Inadmissibilidade da arguição, via exceção de pré-executividade, de vício no título, por ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Pretensão de suspensão de medidas executivas - Inadmissibilidade - Execução lastreada em título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade (Cédula de crédito bancário) - Inadmissibilidade da arguição, via exceção de pré-executividade, de vício no título, por ausência de certeza e liquidez do crédito, diante da não apresentação de cálculos abertos e pormenorizados, bem como incidência de taxa Selic - A evolução da dívida está devidamente demonstrada na hipótese dos autos, utilizando-se dos encargos contratuais - Matérias peculiares a embargos à execução - Utilização restrita da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e desde que desnecessária dilação probatória, o que não é o caso - Sequer apresentou o valor que entende devido - Tentativa transversa de pretender suspender a execução sem oferecimento de garantia (art. 919, § 1o, do CPC), inadmissível - Recurso desprovido.